Tribunal: STF
Processo: MS 36468
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Associação Paraibana da Advocacia Municipalista contra ato praticado pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 1.00313/2018-77.
    A impetrante narra que:
    “[...] Imediatamente após a derrubada da liminar, o Ministério Público do Estado da Paraíba tem noticiado em suas redes sociais que o CNMP teria chancelado o ‘combate às contratações ilegais de advogados’, isto é, como se houvesse julgamento de mérito já proferido, afirmando que dará andamento aos procedimentos iniciados com as recomendações no teor declinado na liminar do Conselheiro Relator. […]
    Ora, no caso presente, já havia decisão liminar, juridicamente perfeita, concedida pelo Relator do Procedimento no CNMP, o qual levou o processo a julgamento de mérito por tratar-se de questão de direito. Inobstante o pedido de vistas de outro Conselheiro, que suspendeu o julgamento, houve modificação da situação jurídica da requerente, com a cassação da liminar, o que tem levado, inclusive, o MPPB a divulgar a matéria como se já houvesse chancela do CNMP à atuação do parquet estadual.
    Trata-se de antecipação prejudicial, isto é, havia tutela antecipada concedida em favor da requerente, a ser confirmada ou revogada em juízo de mérito. Foi, então, obstada a eficácia de decisão por ato que, implicando a contra-tutela, sequer está formalizado em decisão, em desfavor da requerente já beneficiada pela tutela anterior, antes mesmo de concluído o julgamento, conforme se esperava pela lógica processual” (pág. 9 e 16 da petição inicial, grifos no original). 
    Assevera que tais questões foram levadas para análise do Conselho Nacional do Ministério Público no Procedimento de Controle Administrativo 1.00313/2018-77, sendo deferida liminar para suspender as recomendações expedidas. 
    Acrescenta que, mesmo suspenso o julgamento de mérito do referido procedimento, ante o pedido de vista formulado pelo Conselheiro Leonardo Accioluy, o Plenário, em franca violação do princípio da segurança jurídica processual - ante a absoluta ausência de decisão de cognição exauriente, conforme o art. 60, § 3º, do Regimento Interno do CNMP -, determinou a revogação da decisão liminar proferida pelo Conselheiro Relator. 
    Afirma que o ato impugnado viola o seu direito líquido e certo ao devido processo legal, pois caracterizada a “antecipação prejudicial de julgamento ainda pendente”, devendo a liminar ser mantida até que o Plenário aprecie definitivamente o mérito. 
    Ao final, requer concessão da liminar e,
    “[…] f) no mérito, a concessão da segurança, para confirmar a liminar anteriormente deferida, anulando-se o ato não consubstanciado em decisão tomado pelo Plenário do CNMP na 11ª Sessão Ordinária, de 26/06/2018, isto é, a subtração de efeitos de decisão juridicamente perfeita proferida no PCA n° 1.00313/2018-77, restabelecendo-lhes os efeitos da liminar concedida pelo Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho até o final do julgamento, em estrita atenção aos arts. 60, §3º, 126 e 127 do RI- CNMP, assim como na linha do precedente do Supremo na Segunda Questão de Ordem no HC 152.752, em homenagem à segurança jurídica processual e ao devido processo legal.[…]” (pág. 20 da petição inicial, grifos no original).
    A União requereu o seu ingresso no feito (documento eletrônico 49).
    A autoridade reclamada prestou prévias informações (documentos eletrônicos 53 e seguintes).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do mandamus (documento eletrônico 63).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o ingresso da União no processo. 
    Destaca-se que o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951 foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – 12.016/2009 que, em seu art. 23, dispõe: “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
    Da análise dos autos, verifico que o ato coator foi proferido pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público em 26/6/2018. Conforme afirma a autoridade coatora nas informações prestadas :
    “Incluído o feito em pauta para julgamento na 11ª Sessão Ordinária de 2018, realizada em 26 de junho de 2018, e iniciado o julgamento, o Plenário, por maioria, decidiu pela cassação da decisão liminar proferido pelo Relator, nos termos do voto divergente do Conselheiro Sebastião Caixeta. [...]” (grifos no original; pág. 3 do documento eletrônico 53).
    Observa-se que a decisão do Plenário que determinou a cassação da liminar concedida pelo Conselheiro Relator foi proferida na 11ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público, em 26/6/2018, na qual estava presente o patrono do ora impetrante, sendo publicada no Diário Eletrônico do CNMP em 15/8/2018. 
    No entanto, a impetração do mandado de segurança somente ocorreu em 8/5/2019 (documento eletrônico 31), ou seja, após o esgotamento do prazo decadencial de 120 dias. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte, em tema de contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, firmou orientação que se acha consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA.
    MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE.
    - Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança.
    MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO.
    - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.
    A CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - QUE SÓ ATINGE O DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - NÃO GERA A PERDA DO DIREITO MATERIAL AFETADO PELO ATO ABUSIVO DO PODER PÚBLICO.
    - O ato estatal eivado de ilegalidade ou de abuso de poder não se convalida e nem adquire consistência jurídica, pelo simples decurso, in albis, do prazo decadencial a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51.
    Desse modo, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança, resultante da consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual desse instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá - respeitados os demais prazos estipulados em lei - questionar, em juízo, a validade jurídica dos atos emanados do Poder Público que lhe sejam lesivos. Precedente: RTJ 145/186-194” (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello;).
    Dessa forma, como se percebe, o prazo decadencial esgotou-se antes da impetração deste mandamus, assim, operou-se, na espécie, em virtude da consumação da decadência, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança contra o ato em causa, em tempo oportuno.
    Por fim, impende assinalar que a extinção do direito de impetrar o mandado de segurança não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pelo impetrante, a quem se reconhece a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.
    Isso posto, não conheço deste mandado de segurança (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicada, pois, a apreciação do pedido de liminar.
    Arquive-se.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator